Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FARMÁCIA. MANIPULAÇÃO EQUIVOCADA DE MEDICAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALORAÇÃO.
I – A Farmácia de Manipulação ré, como fornecedora de serviços, responde objetivamente pela falha na prestação de serviço atribuída por inversão de dosagem de medicamentos, art. 14, caput, do CDC.
II – Comprovada a falha do serviço prestado pela Farmácia-ré, que manipulou medicamento, invertendo a fórmula receitada.
III – Configurado o dano moral sofrido pela autora, que comprou medicamento manipulado diverso do receitado e, diante da inversão das dosagens, sofreu agravamento do seu quadro de saúde já debilitado pelo hipotireoidismo, desencadeando irritabilidade e posterior depressão.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação da autora provida parcialmente. Apelação da ré desprovida.